Tribunal: TJMT
Processo: 1018942-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018942-51.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), ATAIDE MARTINS PEREIRA NETO - CPF: 003.323.511-22 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA PMMT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 2o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 PARA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTOS APRESENTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL –
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1.
Nos termos do art. 37,
caput
, da Lei Estadual no 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer requerimento administrativo é de 120 (cento e vinte) dias,
se outro não for legalmente estabelecido,
de modo que, demonstrado o excesso de prazo para aludida apreciação, evidencia-se a abusividade perpetrada pela autoridade coatora.

2.
A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Ataíde Martins Pereira Neto
, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado
na ausência de apreciação do pedido administrativo de promoção e consequente aposentadoria por invalidez, protocolado sob o n. 516305/2019
.

Em apertada síntese, o impetrante aduz que, em razão de ter sofrido acidente de trabalho, requereu, administrativamente, junto ao órgão competente, a sua promoção e posterior aposentadoria por invalidez, tendo sido o pedido protocolado sob o n. 516305/2019, em 18/10/2019.

Enfatiza que, mesmo após o transcurso de mais de 720 (setecentos e vinte) dias desde a data do protocolo, a autoridade coatora não procedeu com a análise conclusiva do requerimento, mantendo-se inerte.

Assim, alega a violação do seu direito líquido e certo, ao argumento de que está sendo tolhido de se progredir na carreira, por exclusiva morosidade da autoridade coatora, em afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da liminar, para que a autoridade coatora seja compelida a apreciar e julgar o requerimento administrativo e, no mérito, a concessão da ordem, ratificando-se a liminar.

Juntou documentos a título de prova pré-constituída.

A medida liminar pleiteada restou deferida (Id. 110075450).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, pugnando pela denegação da ordem pleiteada (Id. 112678966).

Apesar de devidamente intimada, a autoridade coatora não apresentou manifestação nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça
Paulo Ferreira Rocha
, manifesta pela concessão da segurança (Id. 118234463).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Ataíde Martins Pereira Neto
, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado
na ausência de apreciação do pedido administrativo de promoção e consequente aposentadoria por invalidez, protocolado sob o n. 516305/2019.

No caso em tela, nota-se que a ação constitucional ajuizada pelo impetrante se deu contra a autoridade apontada como coatora em razão da demora injustificada para a análise do requerimento administrativo protocolado sob o no 516305/2019, que visa a sua promoção por invalidez, tendo em vista ter sofrido acidente decorrente do trabalho.

Contra esse ato, o requerente impetrou o presente
mandamus
, visando a imediata análise do mérito do requerimento administrativo acima mencionado pela autoridade coatora, ultimando os trâmites necessários para o encerramento do respectivo processo.

Pois bem.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No caso em apreço, verifica-se que o impetrante demonstrou, a partir dos documentos colacionados à inicial, o direito líquido e certo de ter o seu requerimento administrativo apreciado pela autoridade coatora em prazo razoável.

Com efeito, a Constituição Federal, no seu artigo 5o, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, o direito à razoável duração do processo, nos seguintes termos:

“
Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
”
[Destaquei].

Por sua vez, a Lei Estadual no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece o prazo
máximo
de 120 (cento e vinte) dias para a análise de qualquer pedido protocolado na esfera extrajudicial. Confira-se:

“Art. 37.

O prazo máximo para decisão

de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 ( cento e vinte) dias
,

se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1°. Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2°. Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3°. O disposto no § 1o deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.”

[Destaquei].

No caso em apreço, verifica-se que, não obstante o protocolo do requerimento formulado pelo impetrante tenha se dado em 18/10/2019, até a data da impetração da ação mandamental em 20/10/2021, a Administração Pública Estadual, por intermédio do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, não havia analisado e decidido o mérito do pedido extrajudicial.

Nessa linha, forçoso reconhecer a inobservância ao princípio da razoável duração do processo, sendo verificado, ainda, que a autoridade citada como coatora não observou os princípios que regem a Administração Pública, como o da legalidade e da eficiência.

Assim sendo, afigura-se ilegal e abusiva a demora injustificada e imotivada na análise do pedido administrativo especificado na exordial do presente mandado de segurança.

A título de registro e, sem adentrar na discussão sobre a complexidade ou não do pedido realizado pelo impetrante, prevê a Lei Estadual no 7.692/2002, em seu artigo 37, § 2o, que
“
quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior”
, o que, à evidência, também sequer se verificou no caso em concreto.

Nesse sentido já se manifestou, por reiteradas vezes, esta Corte de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROMOÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – VIOLAÇÃO CARACTERIZADA EM PARTE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. A duração razoável do processo é direito garantido constitucionalmente a todos, devendo ser observado nas esferas administrativa e judicial.
A demora, injustificada, para apreciação do requerimento administrativo de promoção e reenquadramento funcional fere o direito líquido e certo do servidor e viola o princípio da duração razoável do processo
.”
(TJMT, N.U 1024460-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021) [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF) E DA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola o princípio da duração razoável do processo, razoabilidade esta que deve ser considerada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.
”

(TJMT - N.U 0000012-91.2014.8.11.0082, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) [Destaquei].

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL No. 7.692/2002 – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – INFRINGÊNCIA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO
– SENTENÇA RATIFICADA. 1. O artigo 37 da Lei no 7.692/2002, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública, preconiza que o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido. 2.
A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo
.”
(TJMT, N.U 1007170-53.2019.8.11.0003, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) [Destaquei].

Portanto, verificada a existência de direito líquido e certo consistente no direito em obter da Administração a prolação de decisão em processo administrativo, bem como o ato abusivo e ilegal perpetrado consubstanciado no excesso de prazo para apreciação do requerimento
, a concessão da segurança é medida que se impõe.

Forte nesses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial,
concedo

a segurança pretendida, para que a autoridade coatora promova a apreciação do requerimento protocolado sob o no 516305/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022